Tribunal: TJMT
Processo: 1021995-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021995-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIVIA CRISTINA SILVA SALES - CPF: 007.068.401-43 (RECORRENTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – MATRÍCULA REALIZADA MEDIANTE CONCESSÃO DO DESCONTO DE 40 % – COBRANÇAS DE MENSALIDADES ACIMA DO VALOR CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE CARGA HORÁRIA ACIMA DA QUANTIDADE DETERMINADA NA GRADE CURRICULAR – DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E EXCLUSÃO DA MULTA
ASTREINTES
– CONCESSÃO DO DESCONTO DE 40% COMPROVADA – JUNTADA DE PROPOSTA DE MATRÍCULA E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PROMOVIDA DE QUE AS MATÉRIAS ULTRAPASSAM A CARGA HORÁRIA DO CURSO – COBRANÇAS INDEVIDAS COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MULTA
ASTREINTES
DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.

Não tendo a promovida cumprido a determinação judicial no prazo estabelecido, entendo que deve a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado “a quo”.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Tendo a promovente comprovado que ingressou no curso

mediante a concessão do desconto de 40% (quarenta por cento), entendo que agiu com acerto o magistrado ao determinar a manutenção do valor da mensalidade.

as cobranças de mensalidade acima do valor contratado ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, principalmente pelo fato de a promovente ter ficado impedida de realizar a matrícula e dar continuidade ao curso, vindo tal situação a se resolver somente após o deferimento da liminar, caracterizando a falha na prestação do serviço e ensejando o recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar que determinou que a promovida efetuasse a matrícula da parte requerente no curso de Direito mantendo o valor do desconto inicialmente contratado, como sendo de R$799,22 (setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), condenou a promovida ao pagamento da multa por descumprimento de liminar (R$ 1.000,00), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que houve
aquiescência de ambas as partes quanto ao desconto de 40%, restando evidente que a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor, conforme
dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LIVIA CRISTINA SILVA SALES
em desfavor de
IUNI EDUCACIONAL S/A.
para CONFIRMAR a liminar concedida nos autos,
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de multa por descumprimento de liminar no valor de R$1.000,00 (mil reais), referente multa de
astreintes
corrigido monetariamente a partir do arbitramento
)
,
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir do arbitramento, e ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ao
Reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

OPINO pela improcedência de danos materiais e aplicação de descontos no patamar de 60%.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que existem descontos específicos como o de servidor público e o desconto para pagamentos feitos em dia, desconto este específico para a aluna em questão.

Alega que não ocorreu propaganda enganosa, sendo que cada proposta de matrícula a cada aluno dependerá do curso pretendido, do período, da unidade, do perfil específico de cada aluno, bem como que o documento apresentado como comprovante da existência de desconto de 60% trazido pela parte autora comprova que foi aplicado desconto específico a terceiro que poderia ser acrescido de desconto de 20% caso as mensalidades fossem pagas em dia.

Argumenta que apesar dos descontos específicos concedidos à aluna, existindo débito de responsabilidade da aluna para com a instituição financeira ou não paga a mensalidade no prazo devido, inviável sua desconsideração, com atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino privada.

Afirma que inexiste dano ou efetivo prejuízo causado, posto que efetuou o serviço pretendido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, sendo excluída a multa por descumprimento da liminar.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, a promovente afirma que se matriculou no curso de Direito junto à Instituição de Ensino promovida no dia 1
7/08/2020, oportunidade em que lhe foi oferecido um desconto para servidores públicos no importe de 20% conjugado ao desconto de pagamento em pontualidade, perfazendo do total de 40% de descontos, importando o valor de R$ 799,20 (Setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) a título de mensalidade.

Alega que procurou saber a respeito de promoções para ingresso no curso já em andamento, sendo informada que não havia outra promoção, porém, em
20/08/2020 soube que fora disponibilizado oferta de desconto de 60% aos alunos matriculados a partir de 19/08/2020, dois dias após o seu ingresso, sustentando que houve prática abusiva e propaganda enganosa. A promovente, inclusive, registrou Boletim de Ocorrência em virtude de tal situação (n. 2019.2867-40).

Aduz, ainda, que houve divergências com sua grade curricular, onde assevera que a grade semestral seria de 300h/aula distribuído em cinco matérias, passando a ser de cobrada pela integralidade da mensalidade, no valor de R$ 1.498,50 ( mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), sendo o valor cobrado em divergência nos meses de abril, maio e junho, que constam em aberto.

Em contestação, a promovida sustenta a inexistência de ato ilícito, já que os descontos concedidos aos alunos dependem de vários fatores e, quanto à grade curricular, afirma que o valor da mensalidade possui desconto que não perfaz a contratação de serviços extraordinários individuais contratados pela aluna.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, inexiste propaganda enganosa no presente caso, posto que a diferença de mensalidade ofertada de um aluno para o outro não configura violação alguma à relação de consumo, gozando a parte promovida do princípio da liberdade contratual.

Os questionamentos constantes no recurso envolvem o valor da mensalidade, posto que o magistrado determinou a manutenção do desconto concedido anteriormente e o pagamento de indenização por dano moral.

Acerca do valor da mensalidade, vejo que, de fato, há comprovação nos autos de que ambas as partes concordaram com a concessão do desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da mensalidade, nos termos da proposta de matrícula e dos comprovantes de pagamento das mensalidades juntados na inicial.

Em que pese às contradições envolvendo a carga horária do curso, vejo que ante a alegação da promovente de que as disciplinas por ela cursadas se encaixavam dentro da quantidade de horas estabelecida, entendo que cabia à promovida comprovar quais matérias estariam supostamente ultrapassando a carga horária, o que não fez, tendo juntado tão somente tela sistêmica genérica em contestação.

Tendo a promovente comprovado que ingressou no curso mediante a concessão do desconto de 40% (quarenta por cento), entendo que agiu com acerto o magistrado ao determinar a manutenção do valor da mensalidade.

Quanto ao dano moral, entendo que as cobranças de mensalidade acima do valor contratado ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, principalmente pelo fato de a promovente ter ficado impedida de realizar a matrícula e dar continuidade ao curso, vindo tal situação a se resolver somente após o deferimento da liminar, caracterizando a falha na prestação do serviço e ensejando o recebimento de indenização por dano moral.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese tenha havido deferimento da liminar nos autos, determinando que a promovida efetuasse a matrícula da promovente mantendo o desconto estabelecido no prazo de 05 (cinco) dias, vejo que houve notório descumprimento, já que o prazo estabelecido foi extrapolado. Tal situação justifica a aplicação da multa
astreintes
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021